Tribunal: TJMT
Processo: 0013483-89.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013483-89.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0002-18 (APELANTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), CACILDO MARTINS FERREIRA - CPF: 002.453.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELEIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS E APURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 370 do CPC/15 dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. Logo, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando as provas requeridas pela parte não são capazes de infirmar a conclusão a que se chegou o sentenciante.

3. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

4. Comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se admissível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados na avaliação técnica, preservando, assim, os princípios basilares da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. De tal modo, apurado o consumo da unidade, o consumidor deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Consignação em Pagamento no. 0013483-89.2015.8.11.0002, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC (ID 121164515).

Irresignada, a Apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, na data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, foi surpreendida com a publicação da sentença nos autos, sem que a referida audiência fosse desmarcada e a as partes intimadas.

Afirma que, as provas colacionadas nos autos pela ré foram produzidas unilateralmente, sem aviso prévio, impossibilitando que a empresa providenciasse a presença de testemunhas ou técnico/engenheiro responsável para acompanhar o procedimento/perícia inicial.

Sustenta que, não foi notificada sobre a realização dos atos administrativos, razão pela qual seriam eles nulos.

Alega que, o Laudo Judicial não pode ser usado para conferir legalidade ao procedimento administrativo e à cobrança realizada, porque foi ele elaborado mais de 03 (três) anos depois da realização da perícia pela ré, quando a empresa não operava com a mesma capacidade de produção e não tinham sido instalados todos os equipamentos mencionados nos laudos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 121164517).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 121164525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, na data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, foi surpreendida com a publicação da sentença nos autos, sem que a referida audiência fosse desmarcada e a as partes intimadas.

Sem razão, contudo.

Isso porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando as provas requeridas pela parte não são capazes de infirmar a conclusão a que se chegou o sentenciante.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1.
A ausência de audiência de conciliação
e instrução
não causa nulidade
. Hipótese, ademais, em que a prova é apenas documental. [...].
(STJ - AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, e assim julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Quanto à questão, a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Destaca-se, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I., em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, deve “
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição
(...)”
(art. 129, §1o, inciso III).

A Resolução Normativa esclarece que
“
uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão, mediante recibo
”
(art. 129, §2o).

Logo, não há qualquer vedação para que o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I. seja entregue a pessoa diversa do consumidor, desde que esta tenha acompanhado a inspeção inicial do equipamento e a retirada do medidor, caso necessário.

Na hipótese, conforme comprovam os documentos colacionados junto à contestação, em 14/08/2014, a concessionária expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de no. 273803/2014, constatando a existência de
“RG medindo corrente a menos; fazes “A”, “B”, “C”; lacres de aferição violados e lacre do borne violados” (sic),
sendo que este procedimento inicial foi acompanhado pelo Sr. Emerson (que consta como gerente da empresa autora), que assinou o T.O.I. (ID 121164473 - Pág. 74/75 – fls. 79/80).

Em fase subsequente, a concessionária encaminhou notificação ao responsável pela unidade consumidora, informando a constatação de existência de irregularidade na unidade consumidora de responsabilidade da autora/apelante (ID 121164473 - Pág. 82/88 - fls. 87/93), o que ensejou a apuração de diferença de consumo equivalente à quantia de R$ 44.145,97 (quarenta e quatro mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), abrindo-se o prazo para apresentação de recurso pelo ora autor (ID 121164473 - Pág. 89/121164476 - Pág. 1 - fls. 95/96).

Importa destacar que, o
laudo pericial
foi emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, de maneira que, muito embora a autora/apelante tenha sugerido a insuficiência probatória do referido laudo, atribuindo-lhe a pecha de unilateral, a perícia foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Assim, mostra-se evidente que a autora/apelante teve ciência do início do procedimento administrativo, restando comprovado que a empresa ré/apelada cumpriu todos os procedimentos destacados na Resolução Normativa de regência para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora da autora/apelante, inexistindo, neste caso, qualquer ilegalidade ou irregularidade por parte da concessionária.

Desse modo, o procedimento administrativo concluiu que o medidor, tal como se encontrava no momento da inspeção, não registrava o efetivo consumo da autora/apelante, diminuindo-o, ou seja, a indicação da energia medida não corresponderia com a energia consumida.

Com efeito, com a apresentação do laudo expedido pelo IPEM, a Energisa comprovou a inexistência de defeito no medidor e, consequentemente, a ausência de irregularidade na apuração que lastreou as cobranças impugnadas, desincumbindo-se do ônus probatório atribuído pelo art. 14, §3o, I do CDC.

Por conseguinte, mostra-se plenamente cabível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados no procedimento administrativo (RN n. 414/2010, art. 130),
independentemente da culpa do usuário pela irregularidade encontrada
.

Digo, a cobrança da diferença segue os ditames da boa-fé e da impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que, comprovado o consumo da unidade, o usuário deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa, evitando, assim, prejuízos à concessionária de serviço público essencial.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR DE ENERGIA SUBSTITUIDO – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no 414/2010, é valida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
.
(Ap 75359/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR ADULTERADO – IRREGULARIDADES DE CONSUMO – SUBFATURAMENTO – PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO E COBRANÇA: REGULARIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovadas a regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela concessionária de energia elétrica e a existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em inexistência de débito
. [...].
(Ap 38910/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015).

Portanto, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária e a procedência legítima da cobrança da diferença de consumo apurada, no valor de R$ 44.145,97 (quarenta e quatro mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), não merece razão o ora apelante, devendo ser mantida a sentença vergastada em sua integralidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022